Tribunal: TJSP
Processo: 1011745-86.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Compra e venda. Responsabilidade civil. Ação reparatória por danos materiais e morais. Razões recursais que abordam questões completamente dissociadas dos elementos fáticos e jurídicos tratados no processo, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de contrarrazões acolhida.
Recurso não conhecido.